Tribunal: STF
Processo: RE 1361676
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. COTAS DO ADICIONAL DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. e pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DO EXCESSO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO. LEI 10.438/2002. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL E DA CONCESSIONÁRIA. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DESCRITAS EM LEI. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR. 1. Não se conhece da remessa necessária quando for possível concluir, com segurança, que a condenação ou o proveito econômico da ação não atinge o patamar de mil salários mínimos previsto no art. 496, §3º, I, do CPC. 2. Por força do art. 492 do CPC, é defesa ao juiz proferir decisão em desacordo aos limites objetivos delineados pela parte autora à inicial, sendo possível, em vista disto, reconhecer a nulidade parcial da sentença a fim de tornar nula a decisão no que extrapola à pretensão autoral. 3. A União Federal detém legitimidade passiva na medida em que cabe a ela regulamentar a CDE e exigir o pagamento dos respectivos valores, também sendo reconhecida a legitimidade da Copel Distribuidora pois detém a atribuição de cobrar o encargo impugnado, participando, portanto, da sucessão de atos que culminam na pretensão da parte requerente. 4. A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pela Lei 10.483/02, caracteriza-se como encargo setorial pago pelas empresas de distribuição de energia elétrica para as finalidades previstas em lei, cabendo sua regulamentação ao Ministério de Minas e Energia, a movimentação financeira da conta à Eletrobrás e a fixação da quota anual à ANEEL. 5. O excesso no uso do Poder Regulamentar pela Administração Pública caracteriza ilegalidade, permitindo, portanto, ao Poder Judiciário a intervenção quando provocado. 6. O acréscimo, por decretos, de finalidades à CDE em desacordo aos objetivos traçados na legislação de regência afigura-se ilegal, cabendo à ANEEL proceder ao recálculo da tarifa anual para o fim de excluir os valores destinados aos objetivos caracterizados como afronta ao escopo legal do encargo” (fls. 1-2, e-doc. 283).



Recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL



    2. No recurso extraordinário, a Aneel alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de que “não deve o Poder Judiciário invadir o mérito administrativo e afastar o entendimento do órgão regulador. Portanto, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, por violação aos artigos 2º da CF e ao princípio da separação e independência dos poderes” (fl. 146, e-doc. 293).



     



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para a reforma do v. decisum, nos termos supra postulados. Assim decidindo, o Colendo Supremo Tribunal Federal estará restaurando a exata aplicação dos dispositivos constitucionais apontados neste recurso” (fl. 146, e-doc. 293).



Recurso extraordinário interposto pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda.



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 175 da Constituição da República.



    Pondera que o “Recurso ora interposto terá como limites, as duas finalidades declaradas legais pela sentença recorrida e mantida no custeio de CDE e a ausência de repasse do Tesouro Nacional à referida Conta” (fl. 8, e-doc. 343). 



    Argumenta que, “por não estarem previstas em lei, as finalidades atribuídas à CDE e fixadas através dos Decretos nºs 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 revelam o inexigível alargamento do encargo tarifário CDE e afronta de forma frontal o primado estabelecido no art. 175, p.ú., III, da Constituição da República que prevê que somente a LEI disporá sobre a política tarifária dos serviços públicos prestados pelo Poder Público ou através de concessão ou permissão, como é o caso da energia elétrica” (fl. 22, e-doc. 343).



    Pede “após recebido e processado o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, seja o mesmo conhecido e provido para a reforma do v. acórdão vergastado, tudo em conformidade com os requerimentos, reconhecendo-se: i) a inconstitucionalidade das finalidades criadas pelo Decreto nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014, seja pela ofensa ao art. 175, p.ú. da Constituição da República que estabelece que a política tarifária somente poderá ser alterada mediante a edição de lei, seja pela ausência de referibilidade entre as finalidades instituídas e qualquer benefício auferido pela Recorrente; i) Requerem também que seja reconhecido o direito de compensação com descontos futuros dos encargos pagos indevidamente em razão das redações da Resolução Normativa nº 547/2013 (Bandeiras Tarifárias) e em relação às finalidades previstas nos Decretos nº 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 após o trânsito em julgado da presente demanda, bem como a condenação das Recorridas ao pagamento de honorários advocatícios, bem como ao ressarcimento das custas e despesas processuais incorrida pela Recorrente” (fl. 26, e-doc. 343).



Recurso extraordinário interposto pela União



    4. No recurso extraordinário, a União afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art 109, a al. b do inc. XII do art. 21, os incs. I, II e III do art. 145, o caput e o inc. III do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, ao argumento de ilegitimidade passiva quanto à demanda, pois estaria “nos presentes autos apenas enquanto ente legislador” (fl. 2, e-doc. 349).



    Sustenta que “os dispositivos de lei que tiveram sua validade afastada pelo acórdão, ao contrário do que nele sustentado, possuem validade inquestionável frente à sua fonte normativa (art. 175, parágrafo único, III, da CRFB), daí restando legítimas todas as demais disposições, inclusive regulamentares, destinadas à implementação de medidas destinadas a garantir o preceito da modicidade tarifária por meio da socialização dos seus custos perante todos os consumidores de energia elétrica” (fl. 25, e-doc. 349).



    Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de ser reformado o acórdão ora recorrido, acolhendo-se as razões ora apresentadas, inclusive no que tange à ilegitimidade passiva e à improcedência da demanda, mantendo, assim, íntegros os dispositivos violados, garantindo a inteireza positiva, de autoridade e uniformidade de interpretação da Constituição” (fl. 26, e-doc. 349).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem confirmou a sentença, nos seguintes termos:



    “A utilização da CDE, para os itens abaixo descritos não encontra amparo nas finalidades previstas nas Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13: 



    a) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013, b) cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, c) cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica, d) cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014; e) cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009. 



    Impende ressaltar que a alegação de que não há ofensa ao art. 175, parágrafo único, III, CF, pois os referidos Decretos foram editados visando a finalidade de modicidade tarifária, não se sustenta. 



    Não se pode conferir uma abrangência tal à previsão genérica de ‘garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda’ (art. 13, II, da Lei n.º 10.438/2002) de modo a permitir a transferência a determinada classe de consumidores de quaisquer custos adicionais das concessionárias de distribuição decorrentes de aspectos administrativos, mercadológicos ou operacionais. Faz-se necessário que haja uma previsão legal específica para a inclusão de qualquer custo na conta de desenvolvimento energético. 



    Portanto, deve ser afastado o repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, para as seguintes finalidades: 



    1) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013"; 2) cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo; 3) cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica; 4) cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014; 5) cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009’. 



    Tais previsões contidas nos decretos citados transbordam evidentemente dos limites legais, permitindo a conclusão de sua ilegalidade por excesso na regulamentação.



    Isto é, o Poder Executivo sob o pretexto de regulamentar a previsão legal acabou por desvirtuar o objeto da regulamentação para fins de obtenção de valores que não estavam inseridos no texto legal. 



    A ANEEL deverá recalcular, para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pela autora, a cota da conta de desenvolvimento energético, em decorrência da exclusão dos mencionados custos.



    Além disso, a ANEEL, após o trânsito em julgado desta decisão, deverá apurar os valores pagos indevidamente em razão das finalidades reconhecidas como ilegais, que não tenham sido alcançados pela prescrição quinquenal, atualizando esses valores de acordo com os critérios fixados a seguir, e informar o montante total pago a mais pela autora à concessionária responsável pelo fornecimento, para que esta realize a compensação dos valores indevidos, mediante descontos nas faturas de energia, quanto aos encargos futuros devidos a título da CDE. 



    Considero que o fato de a concessionária contratada pela autoras para o fornecimento de energia não figurar no polo passivo não impede o reconhecimento do direito à compensação, na medida que os valores cobrados a título da CDE são repassados para uma conta única administrada pela ELETROBRÁS, ou seja, a concessionária não é destinatária desses valores, figurando apenas como entidade arrecadadora” (fls. 14-15, e-doc. 284).



Recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 



    7. Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).



    Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que ”a aferição da correção do controle de legalidade empreendido por agência reguladora acarreta a necessária apreciação de matéria de índole infraconstitucional (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 9.074/1995), medida que ultrapassa os estreitos limites do recurso extraordinário” (RE n. 993585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2019).



    Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.278.825, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.4.2021; RE n. 1.228.937, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.10.2019, ARE n. 1341862, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.9.2021 e ARE n. 1.318.198, de minha relatoria, DJe 25.5.2021.



Recurso extraordinário interposto pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda.



    8. A recorrente pretende que o acórdão recorrido seja revisto quanto às “finalidades declaradas legais pela sentença recorrida e mantida no custeio de CDE e a ausência de repasse do Tesouro Nacional à referida Conta” (fl. 8, e-doc. 343).



    Para rever o decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação dos pleitos recursais demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.245.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 722.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2013).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, nos quais discutida a legalidade de valores cobrados de usuários de serviços de fornecimento de energia elétrica: RE n. 1.255.552, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2020, ARE n. 1.368.093, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.3.2022.



Recurso extraordinário interposto pela União



    9. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pela União, o recurso, nesta parte, está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    A União interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a União não tem “legitimidade nas ações em que se discute a restituição de indébito decorrente da majoração ilegal das tarifas de energia elétrica” e deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.865.148/PR, interposto pela recorrente, “para reconhecer sua ilegitimidade passiva de parte” (fls. 13 e 15, e-doc. 406).



    Essa decisão transitou em julgado em 1º.12.2021 (fl. 1, e-doc. 414), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido neste ponto, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso nessa parte. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 708.545-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).



    Atendida a pretensão da recorrente, quanto à ilegitimidade passiva, pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário nesta parte.



    10. Quanto às demais alegações, não assiste razão à União.



    Como antes ressaltado, para rever o decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação dos pleitos recursais demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.245.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    11. Pelo exposto, julgo prejudicado, quanto à pretensão de ilegitimidade passiva, o recurso extraordinário interposto pela União e, na parte remanescente, a ele nego provimento (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Nego também provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel e pela Indústria Papeleira Cidade Clima Ltda. (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) pelos fundamentos acima expostos.



    Condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora